Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DE JAZIGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS EM PARTE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$1.312,18 (um mil, trezentos reais e dezoito centavos) e R$2.000,00 (dois mil reais), respectivamente, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) serviço de manutenção de jazigo contratado; (ii) falha no serviço de segurança; (iii) natureza da responsabilidade; (iv) direito do autor à indenização; e (v) redução do quantum arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos encontra respaldo no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ademais, a relação jurídica é de consumo e, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, considerados os riscos inerentes à atividade e a frustração da legítima expectativa de segurança do consumidor. A responsabilidade objetiva é afastada na hipótese de comprovação de causas excludentes, prova não realizada pela ré. Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC. Precedente: TJDFT, Acórdão 1440709, 0721217-36.2021.8.07.0007, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 25.7.2022.
4. O autor/recorrido contratou o serviço de manutenção de jazigo fornecido pela ré/recorrente (ID 76997067) e as provas produzidas atestam a remoção das placas de identificação do jazigo e de identificação dos respectivos sepultados (ID 76997070 e76997071), legitimando o direito do autor à indenização por danos materiais, correspondente aos valores informados pela ré para a reposição dos itens, no montante de R$1.058,04 (ID 76997069).
5. No tocante ao castiçal indicado no orçamento, o autor não apresentou elementos mínimos para demonstrar que o bem estava instalado no jazigo e foi subtraído do local, de forma que o respectivo valor, correspondente a R$254,14, deve ser decotado do montante do prejuízo material. Tratando-se de danos materiais é exigida a efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedente: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651269/MG, 2020/0013371-9, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.8.2020.
6. Outrossim, a violação da sepultura extrapola o âmbito do inadimplemento contratual, porquanto atinge a dignidade post mortem e causa dor e sofrimento aos familiares, justificando a indenização por danos morais. O valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor e, simultaneamente, um desestímulo à concessionária de serviço público. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$1.058,04 (um mil e cinquenta e oito reais e quatro centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14, §§ 1o e 3o, II; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1440709, 0721217-36.2021.8.07.0007, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 25.7.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.8.2020.